Tribunal: TCU
Processo: 038.758/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Reforma. Art. 110 da Lei 6.880/1980.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de reforma de ex-militares do Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legais as concessões de reforma dos srs. Amarildo da Conceição, Edilau Ferreira Nunes, José Carlos da Silva, Lindberg Figueiredo da Cunha, Luiz Antônio Ferreira, Manoel Isidro de Miranda Neto, Márcio Franco Mourão dos Santos, Roque da Silva Matos e Sebastião Cruz Ramos e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma do sr. Normando Gomes da Silva e a ele negar registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo sr. Normando Gomes da Silva, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. dê ciência desta deliberação ao sr. Normando Gomes da Silva no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequente; 9.4.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos termos do inciso IX do art. 71, da Constituição Federal e do art. 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.3. alerte o sr. Normando Gomes da Silva de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5. determinar à Sefip que reveja as críticas automáticas para evitar que situações tais como a que ocorreu com o ato de interesse do sr. Normando Gomes da Silva se repitam.